Tribunal: TCU
Processo: 008.626/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2803/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Raimundo Nonato Santos Neto (CPF XXX.350.373-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2080/2017-TCU-Plenário (peça 11); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.626/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.064/2011-6 (Relatório de Auditoria); Processo 017.647/2017-7 (Solicitação). 1.2. Responsável: Raimundo Nonato Santos Neto (XXX.350.373-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Floriano/PI. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Vitor Tabatinga do Rego Lopes (OAB/PI 6.989). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.